Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MODO ADEQUADO.

I - Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório constituído por prova oral e pericial, demonstra com a certeza necessária o dolo do agente para a subtração de água.

II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.

IV - Além disso, a jurisprudência desta Corte entende pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância na subtração de água potável, que constitui recurso natural de extrema importância, determinando a conduta prejuízo para toda a coletividade.

V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.

VII -– Recurso conhecido e desprovido.